Tribunal: STF
Processo: HC 83426
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-04-13
Data de publicação: 2004-04-13

Ementa:
EMENTA: Habeas Corpus. 2. Porte ilegal de armas e tráfico de
entorpecentes 3. Pequena quantidade de drogas e ausência de
finalidade mercantil. 4. Tentativa de desclassificação para uso.
Inadequação da via do habeas corpus. Precedentes. 5. Questão do
porte de arma não apreciada pelo juízo a quo. Supressão de
instância. 6. Ordem indeferida